Tribunal: TJES
Processo: 5019535-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019535-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CAMILO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO. DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DE VAGAS. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde no Município de Cariacica/ES, contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em Mandado de Segurança, sob o fundamento da ausência dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. O agravante alegou direito subjetivo à nomeação por estar classificado dentro das vagas previstas para a 11ª região, sustentando que a convocação excessiva de candidatos na 6ª região teria causado preterição e violação à vinculação ao edital. Pleiteou, em sede recursal, a suspensão da convocação na 6ª região e a garantia de sua nomeação na 11ª. Embargos de Declaração opostos contra decisão liminar restaram prejudicados com o julgamento definitivo do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a convocação de candidatos em número superior ao previsto no edital para a 6ª região, concomitantemente à não convocação de candidato aprovado dentro das vagas da 11ª região, configura preterição e violação a direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, exigindo prova robusta para sua desconstituição, o que não se verificou no caso concreto.

4. O agravante não demonstrou, de forma objetiva, que a convocação de candidatos na 6ª região comprometeu ou afetou sua nomeação na 11ª região, tampouco trouxe prova pré-constituída do alegado remanejamento indevido de vagas.

5. As convocações no concurso público respeitam a divisão regional estabelecida no edital, sendo a residência do candidato requisito essencial para a nomeação em determinada região, o que afasta a alegação de preterição entre regiões distintas.

6. O item 16.1 do edital confere à Administração discricionariedade quanto à nomeação, condicionada à necessidade do serviço público em cada região, não havendo demonstração de abuso ou desvio de poder.

7. A concessão de liminar em Mandado de Segurança exige a presença simultânea do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requisitos não evidenciados, pois não há risco iminente de dano irreparável e o concurso permanece válido.

8. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória, como no caso em análise.

9. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento prejudica os Embargos de Declaração anteriormente opostos contra decisão liminar, por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A convocação de candidatos em número superior ao previsto no edital para determinada região do concurso não configura, por si só, preterição em relação a candidatos aprovados em outras regiões, quando inexistente prova de remanejamento de vagas ou prejuízo direto.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ilegalidade, ônus que incumbe ao impetrante no Mandado de Segurança.

3. A distribuição regional de vagas, quando prevista no edital, impede alegação de preterição entre candidatos de regiões distintas, salvo comprovação de unificação indevida das vagas.

4. A ausência de
fumus boni iuris
e de
periculum in mora
inviabiliza a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Edital do concurso público, item 16.1.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO HENRIQUE CAMILO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (ID 11446483)

proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica
/ES que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar por não estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Em suas razões recursais (ID 11446482), o agravante alega, em síntese, que o edital previa 6 vagas para a 11ª região e que ele tem direito subjetivo à nomeação por estar aprovado dentro do número de vagas. Aduz que a convocação excessiva na 6ª região violaria o princípio da igualdade, prejudicando a distribuição equitativa de vagas e gerando preterição na 11ª região.

Apontou que o comportamento contraditório do Município ao exceder as convocações em uma região, ignorando outras, gera instabilidade e viola as expectativas legítimas criadas pelo edital, bem como ofende aos princípios da vinculação ao edital, legalidade, eficiência e boa-fé objetiva.

Dessa forma, pleiteia a suspensão da decisão liminar e reforma da decisão que negou a liminar, com suspensão da convocação excessiva na 6ª região e garantia da nomeação dos candidatos da 11ª região dentro das vagas previstas.

Decisão liminar de ID 11520488, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contra essa decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 12808148), alegando omissão quanto à análise da violação direta ao edital e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Devidamente intimado, o Município de Cariacica apresentou contrarrazões (ID 13278792), pugnando pelo desprovimento do recurso. Arguiu, preliminarmente, o descabimento do Mandado de Segurança por ausência de prova pré-constituída. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, afirmando que as convocações seguem a necessidade da Administração por região e que o Agravante não comprovou que o ato praticado na 6ª região tenha afetado seu direito na 11ª região.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 6 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO HENRIQUE CAMILO DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (ID 11446483)

proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica
/ES que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar por não estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Em suas razões recursais (ID 11446482), o agravante alega, em síntese, que o edital previa 6 vagas para a 11ª região e que ele tem direito subjetivo à nomeação por estar aprovado dentro do número de vagas. Aduz que a convocação excessiva na 6ª região violaria o princípio da igualdade, prejudicando a distribuição equitativa de vagas e gerando preterição na 11ª região.

Apontou que o comportamento contraditório do Município ao exceder as convocações em uma região, ignorando outras, gera instabilidade e viola as expectativas legítimas criadas pelo edital, bem como ofende aos princípios da vinculação ao edital, legalidade, eficiência e boa-fé objetiva.

Dessa forma, pleiteia a suspensão da decisão liminar e reforma da decisão que negou a liminar, com suspensão da convocação excessiva na 6ª região e garantia da nomeação dos candidatos da 11ª região dentro das vagas previstas.

Decisão liminar de ID 11520488, oportunidade em que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Contra essa decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração (ID 12808148), alegando omissão quanto à análise da violação direta ao edital e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

Devidamente intimado, o Município de Cariacica apresentou contrarrazões (ID 13278792), pugnando pelo desprovimento do recurso. Arguiu, preliminarmente, o descabimento do Mandado de Segurança por ausência de prova pré-constituída. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, afirmando que as convocações seguem a necessidade da Administração por região e que o Agravante não comprovou que o ato praticado na 6ª região tenha afetado seu direito na 11ª região.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser desprovido.

A questão central a ser analisada é se a convocação de candidatos em número superior ao previsto no edital para a 6ª região, concomitantemente à não convocação dos aprovados dentro das vagas na 11ª região, configura preterição e violação a direito líquido e certo do Agravante.

A fim de elucidar os fatos que norteiam a lide em questão, transcrevo parte da decisão objurgada:

(...)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULO HENRIQUE CAMILO DE OLIVEIRA, aprovado no Processo Seletivo Público promovido pelo Município de Cariacica para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, com a alegação de que, no momento da convocação, houve convocação excessiva de candidatos para a 6ª região, onde o número de vagas inicialmente previsto no edital era de 9 vagas, mas foram convocados 15 candidatos, o que configura, segundo o impetrante, remanejamento inadequado das vagas.

O impetrante argumenta que o excesso de convocação para a 6ª região comprometeria a distribuição das vagas entre as regiões, prejudicando a sua convocação para a 11ª região, onde reside, e pleiteia a concessão de liminar para suspender a convocação excessiva até que se esclareça a regularidade da distribuição de vagas.

Conforme bem fundamentado na decisão liminar e nas contrarrazões do Município, o Agravante não conseguiu demonstrar, de plano, a ilegalidade do ato administrativo ou a existência de um direito subjetivo violado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, conforme consolidado na doutrina e jurisprudência. Essa presunção implica que os atos praticados pela Administração Pública são considerados válidos até que se prove o contrário mediante robusto conjunto probatório.

No caso concreto, o agravante não trouxe elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade que recai sobre a convocação realizada pelo Município de Cariacica. A alegação de que houve irregularidade na convocação de candidatos para a 6ª região, sem prova concreta de que tal fato prejudicou a convocação na 11ª região, não é suficiente para infirmar a validade do ato administrativo impugnado.

O argumento central do agravante é de que a convocação de candidatos em excesso para a 6ª região teria impactado negativamente a distribuição de vagas para a 11ª região, onde o mesmo foi aprovado. Contudo,
não há nos autos provas que demonstrem,
de forma concreta
, que o alegado excesso comprometeu a convocação dos candidatos da 11ª região
.

Conforme destacado na decisão recorrida,
cada região é tratada separadamente no que se refere à convocação, sendo a residência obrigatória dos candidatos um requisito essencial para nomeação
.

Em outras palavras, o Agravante concorre apenas com os candidatos de sua própria região, não havendo que se falar em preterição por um ato administrativo praticado em outra área de abrangência do certame.

Dessa forma, a convocação na 6ª região não interfere na ordem de classificação da 11ª região, inviabilizando o reconhecimento de preterição ou prejuízo direto ao agravante.
Inexiste, portanto, o
fumus boni iuris
, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, o item 16.1 do edital é claro ao dispor que "
A contratação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, observada a
necessidade da Prefeitura Municipal de Cariacica
". Tal dispositivo confere à Administração uma margem de discricionariedade para realizar as convocações de acordo com a conveniência e a oportunidade do serviço público em cada localidade. A convocação de mais agentes em uma determinada área pode ser justificada por uma demanda maior, desistências ou outras necessidades administrativas, não se configurando, por si só, uma ilegalidade.

O direito subjetivo à nomeação, reconhecido pelo STF para candidatos aprovados dentro do número de vagas, não afasta a discricionariedade da Administração quanto ao momento da nomeação, desde que esta ocorra dentro do prazo de validade do concurso. O Agravante não demonstrou uma recusa arbitrária e imotivada da Administração em nomeá-lo, mas apenas um ato de gestão que, neste momento, priorizou outra região.

Outrossim, imperioso ressaltar que trata-se, na origem, de mandado de segurança, instrumento processual que exige prova pré-constituída para a demonstração de direito líquido e certo, conforme disciplinado pela Lei nº 12.016/2009.

Portanto, ausente a prova pré-constituída da ilegalidade do ato e do nexo de causalidade entre a convocação excedente na 6ª região e a ausência de convocação na 11ª, não há como reconhecer o direito líquido e certo pleiteado.

Ademais,
a controvérsia apresentada exige
dilação probatória
, o que não é cabível na via estreita do mandado de segurança
. Tal circunstância reforça a necessidade de prosseguimento regular do feito na origem, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa antes de eventual decisão sobre o mérito.

Outro requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, o
periculum in mora
, também não se encontra presente no caso em tela
. O concurso público em questão ainda está dentro do prazo de validade, o que afasta qualquer risco iminente ou irreparável ao direito do agravante.

A manutenção do processo em tramitação regular não causa qualquer prejuízo imediato ao agravante, que poderá, caso venha a ser constatada a existência de ilegalidade, ver seu direito resguardado ao final.

É importante esclarecer que a presente decisão não implica em negativa do direito alegado pelo agravante, mas tão somente no entendimento de que, neste momento processual, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. O mérito da questão será devidamente analisado na continuidade do processo.

Por fim, com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, que analisa de forma exauriente a matéria impugnada, os Embargos de Declaração opostos em face da decisão liminar (ID 12808148) perdem seu objeto. O provimento jurisdicional final substitui a decisão precária, tornando prejudicada a análise de eventuais vícios nela contidos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão do juízo de primeira instância que indeferiu a liminar pleiteada.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
os Embargos de Declaração de ID 12808148, pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar